Tribunal: STJ
Processo: 0021057-12.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068763 - SP(2026/0021057-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HILDEMAR MOREIRA MEIRELES (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO

CRIMINAL. CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de
impetrado após o trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação, visando desconstituir decisões proferidas pelas instâncias ordinárias.
2. A defesa sustenta o cabimento do
, mesmo após o trânsito em julgado, em razão
habeas corpus
de alegado constrangimento ilegal flagrante, aponta ilegalidade na dosimetria da pena pela
fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado, após o
habeas corpus
trânsito em julgado da condenação, como meio para desconstituir decisões das instâncias
ordinárias, em substituição à revisão criminal, à luz da competência constitucional dos tribunais.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode apreciar,
em
, a alegada ilegalidade na fração de aumento da pena pela continuidade
habeas corpus
delitiva e o regime prisional, quando tais temas não foram examinados no acórdão recorrido,
sem incorrer em indevida supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O trânsito em julgado da condenação, ocorrido em
impede a utilização do habeas
29/4/2024,
corpus como instrumento de desconstituição das decisões das instâncias ordinárias, sob pena de
configurar pretensão revisional que usurpa a competência do Tribunal de origem para o
processamento de revisão criminal, nos termos dos arts. 105, I, e, e 108, I, b, da Constituição da
República.
6. A ausência, no acórdão impugnado, de debate específico sobre o
de aumento
quantum
aplicado pela continuidade delitiva inviabiliza o exame da matéria pelo Superior Tribunal de
Justiça em sede de
, sob pena de indevida supressão de instância e de alargamento
habeas corpus
inconstitucional da competência prevista no
I, c, da Constituição da República.
art. 105,
7. O agravante não apresentou argumentos novos ou elementos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, que permanece hígida e deve ser mantida integralmente.
Documento eletrônico VDA56353679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 14e1ec7e-b478-4c1a-abd1-5e166690ae26

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
desconstituir condenação já transitada em julgado, sob pena de usurpação da competência do
Tribunal de origem.
2. O Superior Tribunal de Justiça não aprecia, em
, alegada ilegalidade no
habeas corpus
quantum de aumento pela continuidade delitiva ou no regime prisional quando a matéria não foi
analisada no acórdão recorrido, sob pena de supressão de instância e ampliação inconstitucional
de sua competência.
Dispositivos relevantes citados:
I, e;
I, b;
CR/1988, art. 105,
CR/1988, art. 108,
CR/1988,
I, c.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
994.463/CE,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
10/6/2025,
17/6/2025;
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
981.876/MG,
11/6/2025,
de
; STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
16/6/2025
859.560/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
1/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 14e1ec7e-b478-4c1a-abd1-5e166690ae26

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068763 - SP(2026/0021057-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HILDEMAR MOREIRA MEIRELES (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO

CRIMINAL. CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de
impetrado após o trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação, visando desconstituir decisões proferidas pelas instâncias ordinárias.
2. A defesa sustenta o cabimento do
, mesmo após o trânsito em julgado, em razão
habeas corpus
de alegado constrangimento ilegal flagrante, aponta ilegalidade na dosimetria da pena pela
fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado, após o
habeas corpus
trânsito em julgado da condenação, como meio para desconstituir decisões das instâncias
ordinárias, em substituição à revisão criminal, à luz da competência constitucional dos tribunais.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode apreciar,
em
, a alegada ilegalidade na fração de aumento da pena pela continuidade
habeas corpus
delitiva e o regime prisional, quando tais temas não foram examinados no acórdão recorrido,
sem incorrer em indevida supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55393669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:37
Código de Controle do Documento: 02ae4478-db1e-4eb0-b442-2752964cb855

5. O trânsito em julgado da condenação, ocorrido em
impede a utilização do habeas
29/4/2024,
corpus como instrumento de desconstituição das decisões das instâncias ordinárias, sob pena de
configurar pretensão revisional que usurpa a competência do Tribunal de origem para o
processamento de revisão criminal, nos termos dos arts. 105, I, e, e 108, I, b, da Constituição da
República.
6. A ausência, no acórdão impugnado, de debate específico sobre o
de aumento
quantum
aplicado pela continuidade delitiva inviabiliza o exame da matéria pelo Superior Tribunal de
Justiça em sede de
, sob pena de indevida supressão de instância e de alargamento
habeas corpus
inconstitucional da competência prevista no
I, c, da Constituição da República.
art. 105,
7. O agravante não apresentou argumentos novos ou elementos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, que permanece hígida e deve ser mantida integralmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
desconstituir condenação já transitada em julgado, sob pena de usurpação da competência do
Tribunal de origem.
2. O Superior Tribunal de Justiça não aprecia, em
, alegada ilegalidade no
habeas corpus
quantum de aumento pela continuidade delitiva ou no regime prisional quando a matéria não foi
analisada no acórdão recorrido, sob pena de supressão de instância e ampliação inconstitucional
de sua competência.
Dispositivos relevantes citados:
I, e;
I, b;
CR/1988, art. 105,
CR/1988, art. 108,
CR/1988,
I, c.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
994.463/CE,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
10/6/2025,
17/6/2025;
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN
981.876/MG,
11/6/2025,
de
; STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
16/6/2025
859.560/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
1/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HILDEMAR MOREIRA MEIRELES
contra a decisão de fls. 716-719 (e-STJ), que não conheceu o
.
habeas corpus
Em razões de recurso, a defesa sustenta o cabimento do
, não obstante
habeas corpus
o trânsito em julgado da condenação, considerando a existência de constrangimento ilegal
flagrante.
Documento eletrônico VDA55393669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:37
Código de Controle do Documento: 02ae4478-db1e-4eb0-b442-2752964cb855

Por outro lado, reitera a argumentação inicial no sentido de ilegalidade na
dosimetria, considerando a fração de aumento da pena pela continuidade delitiva que aponta ser
excessiva, considerando a falta de comprovação do número de infrações. Entende que o aumento
deve ser realizado na fração para 1/6.
Aduz, ainda, que deve ser fixado o regime semiaberto, caso haja redimensionamento
da pena para patamar igual ou inferior a 8 anos, destacando a pena-base no mínimo legal,
primariedade e bons antecedentes do paciente.
Pretende a submissão do recurso ao colegiado, para que seja concedida a ordem.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consoante já ressaltei na decisão recorrida, depreende-se das informações prestadas
às fls. 620-623 (e-STJ) que a condenação transitou em julgado em
razão pela qual a
29/4/2024,
utilização do presente
com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas
habeas corpus
instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da
competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I,
alínea b, ambos da Constituição da República. Nesse sentido:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
impetrado contra condenação transitada em julgado, alegando
Habeas corpus
constrangimento ilegal devido à exasperação da pena-base sem fundamentação
concreta, baseada na quantidade e natureza da droga apreendida e nos maus
antecedentes.
2. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, sustentando a necessidade de readequação da pena e alteração do regime
corpus
inicial de cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em
julgado e se há preclusão temporal que impeça o seu conhecimento.
III. Razões de decidir
4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal,
habeas corpus
pois não houve inauguração da competência do STJ para tal revisão.
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do
, em respeito aos
habeas corpus
princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, dado o longo decurso de
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA55393669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:37
Código de Controle do Documento: 02ae4478-db1e-4eb0-b442-2752964cb855

6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da
ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
revisão criminal para condenações já transitadas em julgado. 2. A preclusão temporal
impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de tempo desde o
trânsito em julgado da decisão impugnada.".
Dispositivos relevantes citados:
I, e; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
de minha relatoria,
851.309/MG,
Quinta Turma, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela
754.541/SP,
Teixeira, Quinta Turma, DJe 13.09.2024." (AgRg no HC n.
relator
994.463/CE,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
)
17/6/2025.
"AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte
art. 105,
para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios
julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência
deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas
corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o
trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a
inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas
corpus" (AgRg no HC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
805.183/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
12/3/2024,
15/3/2024.
3. No caso concreto, este habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação
proferido em
A defesa impetrou o HC em
depois do trânsito em
8/8/2024.
16/2/2025,
julgado da condenação, de modo que o presente writ é substitutivo de revisão
criminal.
4. Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância
na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que,
antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções
constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, em
detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses
para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
981.876/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
16/6/2025.
Ainda, não consta do acórdão discussão acerca do
de aumento pela
quantum
continuidade delitiva, razão pela qual é inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena
Documento eletrônico VDA55393669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:37
Código de Controle do Documento: 02ae4478-db1e-4eb0-b442-2752964cb855

de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do
Superior Tribunal de Justiça para julgamento de
, constante no
I, "c", da
habeas corpus
art. 105,
Constituição da República.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. CONDENAÇÃO PELOS
HABEAS CORPUS
CRIMES PREVISTOS NO
§ 2o, I, II E V (POR TRÊS VEZES),
ART. 157,
CAPUT (POR DUAS VEZES) E
TODOS DO CÓDIGO
ART. 180,
ART. 288,
PENAL - CP;
CAPUT, DA
E
§2o, V E VII,
ART. 14,
LEI N. 10.826/2006
ART. 121,
O
II, AMBOS DO CP (POR TRÊS VEZES). INSURGÊNCIA
C/C
ART. 14,
QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA FIXADA PARA OS CRIMES DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVOS DO DELITO. BIS IN
IDEM.
INOCORRÊNCIA.
DESLOCAMENTO
DA
QUALIFICADORA
REMANESCENTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO
DA PENA PELO RECONHECIMENTO DO CRIME TENTADO. ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA.
CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO
IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional,
somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de
incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
2. Acerca da análise desfavorável dos motivos do crime, o agravamento da sanção
decorreu do deslocamento de uma das qualificadoras do homicídio - assegurar a
impunidade em relação ao delito de roubo que deu causa à atuação policial - para a
primeira fase da dosimetria. O aresto, no ponto, está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, "havendo duas ou mais
qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o
quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou
segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese" (HC
Rel. Ministro
374.740/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
2/4/2018)
3. A Corte de origem manteve a redução da pena, pela incidência do
II, do
art. 14,
CP, na fração mínima de
consignando que foi percorrida a totalidade do iter
1/3,
criminis necessário para a consumação, tendo em vista que foram efetuados disparos
de arma de fogo contra as vítimas, somente não se consumando o delito por
circunstâncias alheias à vontade do agente. Nesse contexto, é certo que a alteração da
conclusão acerca da proximidade da consumação do crime demanda o exame
aprofundado de provas e fatos, providência incabível na via eleita.
4. As alegações relativas à possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva
entre os crimes de homicídio qualificado tentado, não foram apreciadas pela Corte de
origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise
da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
859.560/RS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
1/9/2025.
Documento eletrônico VDA55393669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:37
Código de Controle do Documento: 02ae4478-db1e-4eb0-b442-2752964cb855

Assim, o agravante não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão combatida, razão
pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:37
Código de Controle do Documento: 02ae4478-db1e-4eb0-b442-2752964cb855

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.068.763 / SP
Número Registro: 2026/0021057-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002977720178260659 2977720178260659
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO LEANDRO DIAS
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HILDEMAR MOREIRA MEIRELES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HILDEMAR MOREIRA MEIRELES (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56313884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:11
Código de Controle do Documento: 5ca45ca6-8693-4126-9279-550184144a45

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:11
Código de Controle do Documento: 5ca45ca6-8693-4126-9279-550184144a45